Tribunal: TJES
Processo: 5047135-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047135-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO MENDES AUGUSTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE DADOS NA FIC. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO SEM CIÊNCIA DO CANDIDATO. AÇÃO CÍVEL IRRELEVANTE. ELIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 22 DO STF. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA COM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou Leonardo Mendes Augusto do concurso público para inspetor penitenciário, assegurando sua reintegração e participação nas etapas subsequentes. O autor apresentou contrarrazões e, na mesma peça, interpôs recurso adesivo visando afastar a condicionante de trânsito em julgado para a posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir a admissibilidade do recurso adesivo interposto em peça única juntamente com contrarrazões;
(ii) analisar a legalidade da eliminação do candidato em razão de suposta omissão de antecedentes na ficha de informações confidenciais, diante da existência de processo criminal arquivado e de ação cível irrelevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo deve ser interposto em peça autônoma, acompanhado de razões próprias, sendo inadmissível sua apresentação em conjunto com contrarrazões, conforme inteligência do art. 997, §2º, do CPC e jurisprudência consolidada.

A investigação social tem por finalidade verificar a idoneidade do candidato, mas a eliminação do certame somente é cabível quando houver condenação definitiva ou colegiada, ou quando comprovada incompatibilidade entre os fatos apurados e as atribuições do cargo, nos termos do Tema 22 do STF.

No caso, o processo criminal indicado pela Administração foi arquivado sem que o candidato tivesse ciência ou participação, sendo inviável exigir a sua menção na FIC.

O segundo procedimento apontado refere-se a ação cível de despejo, hipótese que não compromete a idoneidade do candidato e não foi prevista no edital como impeditiva à continuidade no certame.

A eliminação, portanto, mostra-se desarrazoada e desproporcional, violando o direito de acesso ao cargo público e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Apelação principal desprovida.

Tese de julgamento
:

O recurso adesivo não pode ser interposto em peça única com contrarrazões, devendo observar autonomia e independência.

A eliminação de candidato em concurso público exige condenação definitiva ou colegiada, ou demonstração objetiva de incompatibilidade entre a conduta imputada e as atribuições do cargo.

O arquivamento de processo criminal sem ciência do investigado e a existência de ação cível irrelevante não configuram omissão dolosa e não justificam a exclusão do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 144. CPC/2015, arts. 85, §11, 927, §2º e 997, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da repercussão geral. STJ, AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 01.09.2009; STJ, REsp 1.528.363/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.10.2015. TJSP, AC nº 1030331-80.2016.8.26.0100, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 26.02.2021. TJMG, AC nº 10000210296273001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo interposto pelo autor e negar provimento à apelação manejada pelo ente público estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5047135-12.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO MENDES AUGUSTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LEONARDO MENDES AUGUSTO
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato de eliminação do requerente do certame, determinando a sua reintegração e assegurando-lhe a participação nas etapas subsequentes, “
inclusive o Curso de Formação, se convocado, observada a sua classificação e desempenho, e garantindo-se a reserva de vaga, caso seja aprovado, até o trânsito em julgado da presente ação, conforme precedentes do STJ (AgRg no RMS 25.598/PA; REsp 1.528.363/CE) e no tocante ao direito à nomeação e posse, ressalva-se que esta dependerá do trânsito em julgado da presente decisão
”.

Em suas razões (id. 14877661) aponta o apelante que, consoante previsão do edital, era de responsabilidade do candidato responder/informar, com exatidão, os dados solicitados na ficha de informações confidenciais (FIC), tendo total consciência de que a consequência para a omissão ou falsidade de declaração seria a contraindicação.

Sob tal enfoque, considerando a anotação criminal por estelionato e apropriação indébita registrada na 126ª DP sob o nº 126-00455/2018, de 27 de janeiro de 2018, processada sob o nº 0014119-98.2018.8.19.0011 na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio, mister o reconhecimento da omissão do agravado, com a consequente exclusão do concurso.

E mais: as informações supracitadas revelam a incompatibilidade com o cargo almejado (inspetor penitenciário), não podendo o Poder Judiciário, ademais, intervir no mérito do ato administrativo.

O autor apresentou contrarrazões no id. 14877665 requerendo o desprovimento do recurso. Na mesma peça, interpôs recurso adesivo, impugnando a condicionante de trânsito em julgado para a posse.

Pois bem.

DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR

Depreende-se que o autor manejou recurso adesivo em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação, conforme se verifica do id. 14877665.

Ocorre que, nos termos do artigo 927, §2º, do CPC, o recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma e acompanhado das respectivas razões recursais, em observância aos requisitos impostos para a interposição do recurso pela via principal, não sendo, portanto, admitida sua apresentação na petição de contrarrazões.

A legislação não prevê a possibilidade de formulação de uma peça única e híbrida, em que a parte possa, ao mesmo tempo, se defender do recurso manejado pela parte adversa e requerer a reforma de parte da sentença que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

RECURSO – Apelação da autora – Recurso adesivo interposto em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação – Inadmissibilidade – Recurso adesivo que deve ser interposto de forma autônoma, em peça acompanhada das razões recursais – Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC – Recurso adesivo não conhecido.
RECURSO – Apelação da ré – Contrato de Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c. c. perdas e danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de crédito relativo ao projeto da obra 11 – Crédito que se venceu antes do deferimento da recuperação judicial da apelante, devendo se submeter a referida recuperação, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/05 – Determinada a expedição de certidão para a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial – Sentença reformada em parte – Manutenção da sucumbência parcial, na proporção fixada na r. sentença – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10303318020168260100 SP 1030331-80.2016.8.26.0100, Relator.: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE
. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL . VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO . VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I-
A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única.
(...). VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pelo autor.

DA APELAÇÃO PRINCIPAL

A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

Dito isso, verifico que a presente demanda questiona ato da comissão do concurso que, em razão da omissão de informação na fase de investigação social, considerou o agravado contraindicado.

Acerca da investigação social, assim dispõe o edital do certame:

15.2. A Investigação Social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Secretaria de Estado da Justiça, mediante apresentação pelo candidato de comprovação de idoneidade e inexistência de inquérito policial, processo criminal, por meio de certidão e extrato de consulta processual e antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal e Estadual do local onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos.

Vê-se que o apelado foi considerado contraindicado por, supostamente, ter omitido informações acerca da existência do processo criminal nº 0014119-98.2018.8.19.0011, bem como do feito nº 0011367-95.2014.8.19.0011.

Ocorre que, como bem consignado na sentença, aquele primeiro procedimento foi arquivado logo após o indiciamento e, nos termos da cópia integral apresentada, não foi o recorrido intimado/ouvido em momento algum, sendo crível, portanto, a sua alegação de que jamais teve ciência de sua instauração.

Corroboram tal fato, também, as certidões apresentadas constatando a ausência de registros em seu desfavor.

Assim, se o candidato não tinha ciência do procedimento instaurado, não havia como informá-lo em sua FIC, não podendo tal omissão, portanto, servir de fundamento para sua exclusão.

Por seu turno, o segundo processo citado pela comissão do concurso cuida de demanda cível (ação de despejo) que, consoante cláusula editalícia supratranscrita, não obsta o seu prosseguimento do certame, não sendo vislumbrada, portanto, omissão relevante capaz de demonstrar incompatibilidade com o cargo almejado (inspetor penitenciário).

Destaco a existência de precedente qualificado oriundo do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) ratificando que “
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.

Ressaltou a Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não restou afastada, conforme fundamentação aqui delineada.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do apelo adesivo interposto pelo autor e
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo ente público estadual.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)